Tribunal: TJPA
Processo: 0801807-79.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801807-79.2024.8.14.0401

APELANTE: NATHALIA ALESSANDRA FERREIRA CARNEIRO, ANDREY DA COSTA DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO.
APLICAÇÃO DA
FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU.
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PLEITO INÓCUO
.
APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA À REVELIA DA SÚMULA 231, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO E. STF. DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA.
EXCLUSÃO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES. MAIS DE UM CRIME IDÊNTICO PRATICADO MEDIANTE UMA ÚNICA AÇÃO.
RECURSOS IMPROVIDOS.

I. CASOS EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os réus Nathalia Alessandra Ferreira Carneiro e Andrey da Costa Dias pela prática do crime do
art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do CP, respectivamente, às penas de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 19 (dezenove) dias-multa, e 09 (nove) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 24 (vinte e quatro) dias-multa, objetivando a aplicação da
fração de 1/6 (um sexto) por cada circunstância judicial valorada negativamente
, o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, a aplicação da atenuante da confissão espontânea à revelia da Súmula 231, do STJ, o decote da majorante referente ao emprego de arma de fogo e a exclusão do concurso formal de crimes.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há 05 (cinco) questões em discussão: (i) saber se a exasperação da pena-base deve seguir a fração de 1/6 (um sexto) por vetor desfavorável; (ii) saber se é devida a aplicação da atenuante do art. 65, III,
d
, do CP em relação ao apelante Andrey da Costa Dias; (iii) saber se a atenuante da confissão espontânea pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, em desconformidade com o Enunciado 231, do STJ; (iv) saber se a falta de apreensão e perícia da arma de fogo impede a aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º-A, I, do CP; e, (v) saber se é devido o afastamento da regra do art. 70, do CP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não há que se falar em
direito subjetivo do réu à adoção de uma fração específica de aumento para cada circunstância judicial do art. 59, do CP. O patamar de 1/6 (um sexto), ora requerido, é um parâmetro aceito pela jurisprudência hodierna, mas que não se reveste de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelo juízo de 1º grau, como se deu na hipótese. Precedentes do C. STJ.

4.
Inócuo o pleito de reconhecimento da
circunstância atenuante da confissão espontânea, pois já procedido na sentença.

5.
A jurisprudência do STF, até com repercussão geral reconhecida, é pacífica acerca da plena vigência do entendimento contido na Súmula 231, do STJ, não havendo que se falar em inconstitucionalidade. Desse modo, a atenuante da confissão espontânea, genérica, não pode conduzir a pena para
quantum
abaixo do mínimo legal. Precedentes.

6.
Majorante do emprego de arma de fogo que
restou comprovada nos autos por meio da prova oral coligida, ainda que o armamento não tenha sido apreendido e periciado. Inteligência da Súmula 14, do TJ/PA.

7. Inviável o afastamento do concurso formal de crimes, uma vez que restou evidenciada a prática de
03 (três) delitos idênticos mediante uma única ação.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de APELAÇÃO interpostos por NATHALIA ALESSANDRA FERREIRA CARNEIRO, termo no ID – 21670254, e ANDREY DA COSTA DIAS, termo no ID – 21670263, inconformados com a sentença prolatada pelo MM. juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém (ID – 21670243), que os condenou pela prática delitiva prevista no art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro, respectivamente, às penas de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 19 (dezenove) dias-multa, e 09 (nove) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 24 (vinte e quatro) dias-multa, sendo as penas pecuniárias à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Nas razões recursais (ID – 21670275), a defesa de NATHALIA requer a aplicação da
fração de 1/6 (um sexto) por cada circunstância judicial valorada negativamente
, a aplicação da atenuante da confissão espontânea à revelia da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça e o decote da majorante referente ao emprego de arma de fogo.

Nas razões recursais (ID – 21670280), a defesa de ANDREY requer a aplicação da
fração de 1/6 (um sexto) por cada circunstância judicial valorada negativamente,
o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea e a exclusão do concurso formal de crimes.

Em contrarrazões (IDs – 21670281 e 21670282), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e não provimento de ambos os apelos.

Nesta Instância Superior, a douta Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou pelo conhecimento e parcial provimentos dos recursos, a fim de que seja afastado o vetor consequências do crime (ID – 22150684), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Extrai-se da denúncia (ID – 21670086) o que segue:

“Consta do Inquérito por Flagrante n.º 00340/2024.100002-4 que, no dia 24/01/2024, os denunciados acima qualificados, em continuidade delitiva, com união de desígnios mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraíram para si coisa alheia móvel, em desfavor das vítimas JEAN MICHEL RODRIGUES DA CONCEIÇÃO, RODRIGO RENAN GUIMARÃES PENA e ELTON RIBEIRO MEDEIROS.

Narram os autos que o ofendido JEAN MICHEL RODRIGUES DA CONCEIÇÃO trabalha como motorista do aplicativo de mobilidade urbana 99, na condução do veículo VW/VOYAGE 1.6 TREND, ano 2010/2011, cor PRATA, placa NSQ-5I71, chassi 9BWDB05U0BT207860, código RENAVAM n.º 00274809877.

No dia 24/01/2024, por volta das 13h00, após almoçar em sua residência, localizada à Travessa Raimundo Lopes, Quadra 39, casa 40, bairro Almir Gabriel, Marituba/PA, o ofendido ligou o aplicativo da 99, momento em que recebeu a solicitação de uma corrida. O ponto de partida da referida corrida era na Rua Reijane Guimarães, bairro do Riacho Doce, Marituba/PA, às proximidades da residência da vítima.

Diante desse fato, o ofendido seguiu em direção ao endereço apontado pelo aplicativo e, chegando lá, avistou um casal [posteriormente identificado como os denunciados], que, de imediato, entrou no veículo. Ato contínuo, os denunciados, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, anunciaram o assalto e, em seguida, afirmaram: “[SIC] FICA DE BOA, NÃO VAI ACONTECER NADA CONTIGO, SÓ QUERO O TEU CARRO”.

Após o anúncio do assalto, a vítima ainda seguiu na condução do veículo, mas logo os denunciados ordenaram que ela sentasse no banco traseiro do veículo e determinaram [textuais]: “FICA DE CABEÇA PARA BAIXO, FICA NA TUA”.

Posteriormente, um terceiro indivíduo não identificado entrou no veículo, mas como a vítima estava de cabeça baixa, não conseguiu visualizar o rosto dele.

Em dado momento, a vítima foi obrigada a descer do veículo e caminhou em uma trilha, em direção a um barraco. No local, o ofendido permaneceu em silêncio e com a cabeça baixa. Apesar disso, conseguiu visualizar que um dos criminosos [posteriormente identificado como o denunciado ANDREY DA COSTA DIAS], possui uma tatuagem na perna direita.

Antes de abandonarem a vítima, os assaltantes avisaram que o veículo seria abandonado atrás do shopping boulevard, bem como ameaçaram-na, caso registrasse ocorrência, dizendo [textuais]: “O TEU CARRO TÁ LÁ NA DOCA, ATRÁS DO SHOPPING, NÃO VAI FAZER OCORRÊNCIA, EU TE CONHEÇO E CONHEÇO A TUA FAMÍLIA”.

Após lograrem êxito na subtração do veículo, os denunciados saíram à procura de novas vítimas e, por volta das 15h00, assaltaram a Loja IPHONE PRIME, situada na Travessa São Pedro, próximo ao shopping Pátio Belém, bairro Batista Campos, Belém/PA.

Dos autos consta que a vítima RODRIGO RENAN GUIMARÃES PENA, proprietário da Loja IPHONE PRIME, que, no dia 24/01/2024, por volta das 15h00, realizava um atendimento no citado estabelecimento comercial, quando os denunciados entraram na loja e simularam interesse em serviços de manutenção de aparelhos eletrônicos.

Ocorre que, logo em seguida, os denunciados, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, anunciaram o assalto e subtraíram os seguintes pertences: 1. 03 [três] notebooks da marca LENOVO; 2. 01 [um] IPAD; 3. 07 [sete] aparelhos celulares da marca/modelo APPLE IPHONE; 4. 01 [uma] mochila de cor preta, da marca LENOVO; 5. 01 [um] fone de ouvida da marca APPLE; 6. 01 [uma] embalagem com roupas da marca APPROVE, no valor de R$ 2.000,00 [dois mil reais]; 7. 01 [uma] mochila rosa, com documentos pessoas da senhora JULIETH MEDEIROS LOPES.

Narra o ofendido ELTON RIBEIRO MEDEIROS que é policial militar e, no dia 24/01/2024, por volta das 15h00, encontrava-se na Loja IPHONE PRIME, quando os denunciados, mediante grave ameaça exercida com o emprego de uma arma de fogo, anunciaram o assalto. Ato contínuo, o depoente foi rendido e a denunciada NATHALIA ALESSANDRA FERREIRA CARNEIRO, após revistá-lo, encontrou sua pistola particular [marca GLOCK, calibre. 380, n.º de série RGL693, número do B.A 003-15/02/2017, modelo G-25, capacidade 16, n.º SIGMA 650729], e subtraiu-lhe a arma de uso restrito.

Posteriormente, os denunciados, dentro da loja conduziram as vítimas para o banheiro e, sem demora, subtraíram diversos pertences da loja.

Após lograrem êxito na empreitada criminosa, os denunciados empreenderam fuga local. Contudo, as câmeras de monitoramento interno da loja captaram toda a dinâmica da ação criminosa praticada pelos denunciados.

Diante desse fato, a Polícia foi acionada e, além de identificar os denunciados ANDREY DA COSTA DIAS e NATHALIA ALESSANDRA FERREIRA CARNEIRO, verificou que o veículo utilizado pelos criminosos, para empreender fuga, pertencia à vítima JEAN MICHEL RODRIGUES DA CONCEIÇÃO.

Em razão disso, os policiais compareceram à residência da vítima JEAN MICHEL RODRIGUES DA CONCEIÇÃO, que não estava em casa, porém conversaram com a esposa dele, a senhora CARLA DENIZE RODRIGUES DA SILVA, a qual informou que não sabia do paradeiro do marido, pois ele havia saído para exercer suas funções como motorista de aplicativo.

Posteriormente, a senhora CARLA DENIZE ligou para o marido JEAN MICHEL RODRIGUES DA CONCEIÇÃO, e tomou conhecimento que ele havia sido vítima do crime de roubo, e que fora sequestrado pelos criminosos.

À vista disso, o ofendido, via telefone, conversou com um tenente da ROTAM e relatou o ocorrido. Durante a ligação, o ofendido caminhava pela Avenida Tamandaré, quando avistou uma viatura da Polícia Militar e aproximou-se dos agentes, a fim de pedir informações sobre a Delegacia de Polícia do Comércio, mas foi preso em flagrante e conduzido à Seccional do bairro de São Brás.

Assim que chegou à Delegacia, a vítima JEAN MICHEL RODRIGUES DA CONCEIÇÃO, tomou conhecimento que seu veículo fora utilizado na fuga dos denunciados, após a prática do crime de roubo da Loja IPHONE PRIME.

Na oportunidade, o ofendido contou que os denunciados o mantiveram como refém e, logo depois, empreenderam fuga na posse do seu veículo.

Ainda segundo o ofendido, assim que foi libertado pelos denunciados, seguiu caminho e conseguiu chegar ao bairro do Uriboca, Marituba/PA, em seguida, acionou um mototaxista, que o conduziu até uma parada de ônibus, situada na BR-316, em frente a um mercado, perto da estátua do Menino Jesus. Ato contínuo, subiu em um ônibus da linha Benevides, desceu no shopping Castanheira e, posteriormente, seguiu rumo às proximidades do shopping Boulevard, a fim de recuperar o seu veículo.

Durante o trajeto, rumo ao bairro do Reduto, o denunciado ANDREY DA COSTA DIAS, ainda teria ligado para a vítima, a fim de confirmar que o seu veículo estava atrás do shopping.

Contudo, quando chegou no bairro, o ofendido procurou o veículo, mas não o encontrou. O ofendido conseguiu localizar o automóvel, na Avenida Tamandaré, bairro da Campina, nesta urbe, na posse de policiais militares, que efetuaram sua prisão, pois, entenderam que emprestou o carro para os denunciados praticarem roubos pela cidade.

Narra a testemunha PAULO VITOR SOUSA PINHEIRO, policial militar, que, no dia 24/01/2024, por volta das 18h00, encontrava-se na Avenida Tamandaré, bairro da Campina, na companhia dos policiais militares CLEBERVALDO LIMA VALE e ALEX CARLOS MARTINS MORAES, na posse do veículo [VW/VOYAGE 1.6 TREND, ano 2010/2011, cor PRATA, placa NSQ-5I71, chassi 9BWDB05U0BT207860, código RENAVAM n.º 00274809877], de propriedade do ofendido JEAN MICHEL RODRIGUES DA CONCEIÇÃO, quando ele chegou ao local e abordou os agentes, procurando informações sobre a Delegacia de Polícia do Comércio.

Ocorre que os agentes da lei tinham a informação de que o veículo havia sido utilizado na prática de um crime de roubo ocorrido na Loja IPHONE PRIME. Diante dessa informação, os policiais passaram a indagar o ofendido acerca de sua possível participação no delito, e como ele começou a contradizer-se, pois alegou ser vítima, mas não registrou a ocorrência, optaram por efetuar sua prisão em flagrante e conduziram-no à Seccional de São Bras para adoção dos procedimentos legais.

Ademais, como ponto desfavorável à vítima, estava o fato de, às proximidades de sua residência, terem sido encontrados pertences subtraídos da loja, além de uns óculos de sol, na cor azul, que, segundo as vítimas RODRIGO RENAN GUIMARÃES PENA e ELTON RIBEIRO MEDEIROS, fora utilizado pelo denunciado ANDREY DA COSTA DIAS, no momento da perpetração do roubo (...).”

Os acusados, ora apelantes, foram denunciados como incursos nas sanções punitivas do art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do CP
, sendo que,
após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória (ID – 21670243), tendo sido interposto os presentes recursos defensivos, que passo a analisar detida e separadamente, destacando-se, desde já, que a materialidade do fato e a autoria delitiva não foram contestadas.

-
PLEITOS COMUNS AOS APELANTES
:

1 - APLICAÇÃO DA
FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL.

Improcedente
, pois é cediço que a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que
não há
que se falar em
direito subjetivo do réu à adoção de uma fração específica de aumento para cada circunstância judicial
.

A fração de 1/6 (um sexto), requerida no presente, é um parâmetro aceito pela jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, mas que não se reveste de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelo juízo de 1º grau.

Nesse sentido, a jurisprudência daquela Corte em suas duas turmas com competência em matéria penal, a saber:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
DOSIMETRIA DA PENA
. TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO IMPROVIDO.

(...)

III. Razões de decidir

3. A individualização da pena é vinculada a parâmetros legais, permitindo ao julgador discricionariedade na escolha da sanção penal, desde que motivada e dentro dos limites legais.

4. A dosimetria da pena observou os critérios legais, com fundamentação concreta e razoável para o incremento da pena-base, considerando a quantidade e a natureza da droga apreendida.

5.
Não há direito subjetivo do réu à adoção de fração específica para cada circunstância judicial desfavorável, sendo aceitas frações diversas, desde que proporcionais e fundamentadas
.

(...)

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo improvido. (...)”
(STJ, AgRg no AREsp 2.651.618 / PA, Quinta Turma, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 22/04/2025) (grifo nosso)

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DE FRAÇÃO ESPECÍFICA PARA O INCREMENTO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
. DUPLA PUNIÇÃO PELO MESMO FATO. SANÇÕES DISTINTAS NA AÇÃO PENAL E NA EXECUÇÃO PENAL. IMPROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

(...)

3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é tranquila ao afirmar que a legislação penal confere ao julgador discricionariedade para determinar o incremento da pena-base em razão do reconhecimento de circunstância judicial negativa, não havendo previsão de fração específica, como pretende a defesa
.

(...)

5. Agravo regimental improvido.”
(STJ, AgRg no HC 948.351 / SP, Sexta Turma, Rel. Min. Og Fernandes, j. 19/02/2025) (grifo nosso)

No caso em comento, ao analisar as circunstâncias judiciais do
art. 59, do CP
[1]
,
a magistrada sentenciante entendeu ser desfavoráveis a ambos os recorrentes os vetores circunstâncias do crime (delito praticado em concurso de pessoas) e consequências do crime (grande quantidade de bens subtraídos), justificando plenamente a fixação das suas penas-base em 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, cada, pois razoáveis e proporcionais, o que mantenho.

-
PLEITOS DA APELANTE NATHALIA ALESSANDRA FERREIRA CARNEIRO
:

2 - APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA À REVELIA DA SÚMULA 231, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

Improcedente
, pois a
Súmula 231, do STJ
[2]
se encontra em
plena vigência
e é
amplamente esposada pela jurisprudência atual do Excelso Supremo Tribunal Federal, com
repercussão geral reconhecida
. Assim, não há que se falar em inconstitucionalidade do enunciado e tampouco em redução da reprimenda-base aquém do mínimo legal, a partir da incidência da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III,
d
, do CP
[3]
, ou de qualquer outra circunstância atenuante genérica.

Nesse diapasão, os seguintes precedentes do Corte Suprema:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. LATROCÍNIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, PELO RECONHECIMENTO DE ATENUANTE GENÉRICA: INVIABILIDADE
. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(STF, HC 229.357/SP, Primeira Turma, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, j. 15/08/2023) (grifo nosso)

“Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Penal e Processual Penal. 3. Roubo circunstanciado com concurso de agentes. 4. Dosimetria da pena. 5.
Alegação de direito à redução da pena-base aquém do mínimo legal ante a atenuante da confissão espontânea. Inadmissibilidade
. 6.
Jurisprudência reafirmada desta Corte e repercussão geral reconhecida. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
. Precedente: RE 597.270-QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso. 7. Agravo improvido.”
(STF, AgRg no RE 1.269/051 / MS, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, j. 20/10/2020) (grifo nosso)

Logo, na segunda fase da dosimetria penal, preservo a diminuição da reprimenda de NATHALIA na fração de 1/6 (um sexto), ficando em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, correspondente ao mínimo legal do crime de roubo.

3 - DECOTE DA MAJORANTE REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.

Igualmente
improcedente
, pois a
causa de aumento de pena do art.
157, §2º-A, I, do CP
restou
evidenciada pela prova oral colhida durante a instrução processual
, especialmente a palavra das vítimas e a confissão dos réus, ainda que o armamento não tenha sido apreendido e periciado, consoante entendimento sumulado por esta Egrégia Corte de Justiça, a seguir:

“
SÚMULA Nº 14:
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”.

À guisa de argumentação, destaca-se que, em juízo, as vítimas RODRIGO RENAN GUIMARÃES PENA e ELTON RIBEIRO MEDEIROS, em uníssono, relataram que os réus, munidos de uma arma de fogo, entraram na Loja “Iphone Prime” e anunciaram o assalto, sendo que a apelante NATHALIA foi quem os revistou na ocasião.

Tais relatos foram corroborados pela confissão judicial dos recorrentes, os quais, inclusive, aduziram ter vendido a arma de fogo subtraída de um dos ofendidos, que era policial militar, durante a ação delituosa e usado o dinheiro para pagar contas pessoais.

Logo, mantenho a fração de 2/3 (dois terços) referente à majorante do emprego de arma de fogo e, ainda, a fração de 1/5 (um quinto) pela regra do
art. 70, do CP
[4]
(concurso formal), haja vista tratar-se,
in casu
, de 03 (três) crimes idênticos praticados mediante uma única ação, ficando a pena
definitiva de NATHALIA ALESSANDRA FERREIRA CARNEIRO em 08
(oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, à luz do art. 33, §2º,
b
, do CP, e 19 (dezenove) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

-
PLEITOS DO APELANTE ANDREY DA COSTA DIAS
:

4 - RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.

Pleito inócuo
, uma vez que a referida atenuante já foi
reconhecida na sentença
.

5 - EXCLUSÃO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES.

Igualmente
improcedente
, pois, como suso mencionado, a hipótese é de
03 (três) crimes idênticos praticados mediante uma única ação
.

Assim, preservo a
fração de 2/3 (dois terços) referente à majorante do emprego de arma de fogo e, ainda, a fração de 1/5 (um quinto) pela regra do
concurso formal, ficando a pena
definitiva de ANDREY DA COSTA DIAS em 0
9 (nove) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, à luz do art. 33, §2º,
a
, do CP, e 24 (vinte e quatro) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

[1]

Art. 59
- O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime: (...)

[2]

Súmula 231
- A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

[3]

Art. 65
- São circunstâncias que sempre atenuam a pena:
I
- ser o agente menor de 21 (vinte e um) anos, na data do fato, ou maior de 70 (setenta) anos, na data da sentença, salvo se o crime envolver violência sexual contra a mulher; (...)
III
- ter o agente: (...)
d)
confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime;

[4]

Art. 70
- Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior.

Belém, 27/02/2026